Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para corrigir omissão, consistente na condenação do recorrente vencido no pagamento dos honorários sucumbenciais.
3. Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais a sucumbência recursal impõe a condenação do recorrente vencido no pagamento das custas e honorários do advogado. Inteligência do art. 55 da Lei no 9.099/95.
4. Precedente: “(...) 4. O art. 55 da Lei no 9.099/95, que disciplina o procedimento instituído para os Juizados Especiais expressamente prevê: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". 5. A condenação nos ônus da sucumbência considerou tanto a previsão legal (Lei no 9.099/95), quanto realizou arbitramento do seu valor através de apreciação equitativa do trabalho realizado, nos moldes indicados no § 8o do art. 85 do CPC. (...)” (Acórdão 1237729, 07040307020198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Assim, acolhe-se os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 7 do acórdão embargado que passa a ter a seguinte redação: "7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC".
6. Embargos conhecidos e acolhidos, nos termos do item 5.
7. A redação dos demais itens do Acórdão no 1331821 permanece a mesma.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.